Tribunal: TJES
Processo: 0010631-70.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010631-70.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO RODRIGUES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 129, § 9º, E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE CRIME PRATICADO SOB VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.

NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ARTIGO 33, §§ 2º, ‘C’, E 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
In casu
, as declarações da ofendida são corroboradas pelo laudo pericial, que identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima, bem como a parcial confissão do apelante em sede investigativa, não havendo que se falar em insuficiência probatória. 2. Não há nos autos qualquer prova no sentido de que a conduta do agente tenha se dado por violenta emoção em razão de ato injusto da vítima – pelo que consta, o crime se iniciou quando o réu descobriu que a vítima o havia traído, não sendo elemento apto a incidir na atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal. 3. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão
“‘
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos’ (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)”.
4. Conforme dicção do art. 33, §§ 2º alínea ‘c’, do Código Penal, inviável o abrandamento de regime, ainda que o
quantum
da pena seja menor que 04 (quatro) anos, tendo em vista a reincidência do apelante. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. 5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

pelo
Bruno Rodrigues Nascimento
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica – Violência Doméstica (fls.
101/108
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
à fl. 02,
narra
o seguinte:

“
Consta do inquérito policial, que no dia 06 de março de 2018, por volta das 22:00 horas, na Rua Antenor Caldas, nº 117, Santa Bárbara, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente
Cristiny
Guilherme
Alves,
sua convivente, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado à fl. 15, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, motivado por ciúmes, após a vítima lhe contar que havia o traído, agrediu-a fisicamente, desferindo-lhe chutes na barriga e nas pernas, e empurrões. Ademais, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la, causando-lhe temor real, motivando representação de fls. 04. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
9
º,
e 147, ambos
do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias
de detenção
, em regime inicialmente
semiaberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais, constantes no id. 6340892, a defesa requer: i) a absolvição do apelante quanto a todas as imputações, sob a alegação de insuficiência probatória; ii) subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal; iii) o abrandamento de regime; iv) o reconhecimento de que a conduta teria se dado sob domínio de violenta emoção e injusta provocação da vítima; v) e a concessão de assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
autoria
e
materialidade
, verifico que restaram devidamente comprovadas, conforme
se depreende do
Boletim Unificado de fls.
05/06
dos autos físicos, da representação da vítima de fls.
07
, do exame de lesões corporais de fl.
18, da confissão extrajudicial do apelante em sede investigativa, de fls. 26/27
e da prova testemunhal
produzida
em sede investigativa e juízo.

De início, vejamos o que informa a vítima
Cristiny Guilherme Alves
em suas declarações prestadas em sede investigativa, à fl.
07
dos autos físicos:

“A noticiante relata que
o
autor é seu companheiro; relata ainda que convivem juntos pelo pe
rí
odo de 04 meses; relata ainda que conhece o autor h
á
aproximadamente um ano; relata ainda que foi morar com
o
autor no im
ó
vel de propriedade do mesmo; relata ainda que na data acima citada a noticiante chegou em casa vindo da igreja; que o autor estava em casa e havia ingerido álcool; que
o
autor partiu pa
ra
cima da noticiante com chutes na reg
iã
o da barriga e pernas; que
o
autor ainda deu v
á
rios empurr
õ
es na noticiante e acertou a cabeça da noticiante no vaso sanit
á
rio; que
o
autor ainda pegou uma faca e colocou pr
ó
ximo ao pescoço da noticiante e disse ‘vou te matar’; que
o
autor mandou a noticiante embora de casa e desde ent
ã
o est
á
residindo na casa de sua genitora; esclarece ainda que traiu o autor com um rapaz dando apenas um beijo e
o
autor descobriu a trai
çã
o; que a sra. Juliana Rodrigues Nascimento Santos apartou a briga; que deseja representar em desfavor do autor e n
ã
o deseja medida de pr
o
teç
ã
o, pois pretende conversar com
o
autor pa
r
a retirar seus eletrodom
é
sticos e m
ó
veis; que n
ã
o deseja ser encaminhada a casa abrigo.
A
noticiante comparece nesta
DEAM
pa
r
a requerer uma medida de prote
ção
;
[...]”.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima manteve a narrativa, conforme consta na
mídia de fl.
52
dos autos físicos, conforme transcrito abaixo:

“que uma semana antes, ele chamou o namorado da sobrinha dele para trabalhar com ele; que ele disse que ia trabalhar na beira da praia, vendo mulher pelada né, com bunda de fora; que eu não gostei da forma como ele disse; que nisso eu respondi ele né, falei que ia trabalhar na praia vendo homem também; que nisso, ele chegou em casa, e me agrediu, e foi trabalhar; que passado isso, no dia 06 de março de 2018, fui à Igreja; que depois que cheguei,
fomos a celebração do aniversário do irmão dele; que a irmã dele, lá na comemoração, disse ‘não aceitamos traições na família Rodrigues’; que eu respondi, falando que na família Alves também não aceitamos; que depois disso, ele chegou em casa drogado e alcoolizado, e me sentou a porrada; que ele também apontou uma faca, e também me mandou ir embora; que eu falei com ele que não conseguia ir embora naquele momento; que estava em briga com minha família, porque eu estava interditada pela minha própria mãe, e não tinha pra onde ir; que eu pedi pra poder esperar até o amanhecer, mas ele não deixou, e seguiu me agredindo; que me chutou, me jogou na rua; que nisso, acionei minha mãe, coisa que eu não queria, e tive que passar uma noite lá; que ele dizia que eu traía ele, mas eu nunca traí ele; que eu vivo trabalhando, pra poder ser desinterditada; que me xingava de puta, vagabunda; que ele me pedia pra filmar o que eu fazia no trabalho, porque ele não acreditava; que já tive diversas relações sexuais sem querer; que ele me batia, se eu não cedesse; que
me fazia passar ridículo no meio da rua, roubava meu dinheiro; que há um ano nos separamos; que depois desse fato, ele me procurava e descumpria medida protetiva; que não voltamos a morar juntos, nem namorar; que ele me procurou depois da medida; que ele me ligava e mandava mensagem; que ele disse que foi tudo no momento sem pensar; que ele puxava assunto; que
Juliana estava presente no momento que ele me agrediu; que nós morávamos com a família dele; que estava Juliana Rodrigues Nascimento, Gabriela Rodrigues Nascimento e Julia Rodrigues Nascimento, que são as sobrinhas dele, e a irmã dele; que Gláucio Rodrigues Nascimento também estava;
[...] que ele me agrediu com porradas e chutes; que quando nós brigávamos, a gente fechava a porta, e ninguém via nada; que ninguém presenciou as agressões físicas; que ele trancou a porta, e por isso não viram a do vaso; que ele me empurrou, me bateu, e eu estava na beira do banheiro, e já me empurrou em cima do sanitário; [...] que só fiz o boletim no outro dia porque estava sem documento, sem dinheiro; que saí de casa só com a roupa do corpo; que ainda tive que conversar com ele pra pegar minhas coisas; que fui fazer o laudo só dois dias depois; que
nunca provoquei a autolesão; que nunca ateei fogo em mim; que não tenho nenhuma queimadura no corpo; que nunca pratiquei autolesão; que tive que omitir a traição porque ele já estava me batendo; que ele não me deixou nem explicar no dia, só foi me batendo; que
não trai ele, que falava de brincadeira; que falei em tom de brincadeira, mas na hora da discussão, ele não me deixou nem explicar; que quando começamos, eu não sabia que ele batia em mulher; [...] que no dia que aconteceu, fui ao culto sozinha; que Juliana não foi comigo; que Bruno estava no bar alcoolizado e drogado; que não confessei a traição pro pastor; que não contei pra Juliana que tinha traído o irmão dela; que quando acontecia nossas brigas, ele trancava a porta, e colocava a chave no bolso; que ele falava sempre que ia me matar [...]”.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida,
consta nos autos o laudo pericial, à fl. 1
8
, em que o médico atesta que houve ofensa à integridade física da vítima, informando haver
“
equimoses arroxeadas e arredondadas sendo
uma
no ter
ço
médio da coxa esquerda, de cerca de 5 cm de di
â
metro;
outra
no ter
ç
o médio do bra
ç
o d
ir
eito de 3 cm e 1 cm de d
iâ
metro;
outra
no terço inferior do braço direito de 2 cm e 1 cm de di
â
metro; hematoma na região fronta
l direita de cerca de 1,5 cm de diâmetro”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].”. (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Já
o apelante,
ao ser ouvido em juízo,
apresenta narrativa se isentando de todos os atos
, informando que nunca agrediu a vítima. Vejamos a transcrição de sua declaração, conforme constante em mídia
à fl.
72
dos autos físicos,
in verbis
:

“que no dia dos fatos, eu cheguei em casa do trabalho, e Cristiny não estava, tava na Igreja com minha irmã; que tomei banho, e fui pra um barzinho, duas casas do lado da minha; que ela já estava em casa quando eu cheguei; que eu entrei sem fazer barulho, porque minha irmã é evangélica e tal;
que eu fui entrando devagar, e ouvi ela falando pra minha irmã que tinha algo pra me contar; que eu subi, e entrei pra casa; que minha irmã foi pra casa dela; que eu fiquei intrigado com
aquilo, e perguntei a Cristiny; que ela me contou que tinha ficado com o amigo da irmã dela; que meu sangue ferveu, e conduzi ela para fora da minha casa, falando que não a queria mais lá;
que quando chegou do lado de fora, minha irmã mais velha pegou ela e levou pra casa dela; que eu estava estressado, e fui pra casa; que depois que fui saber que ela já tinha saído; que eu não chutei, nem dei soco, nenhum tipo de golpe; que só a segurei pelos braços e levei ela pra fora de casa; que não a empurrei; que acredito que não a empurrei; que não me lembro de ter ameaçado; que não me lembro de nós cairmos no chão; que não vi lesão nenhuma nela; que tudo aconteceu dentro de casa; que não tinha mais ninguém dentro de casa; que minha irmã apareceu do lado de fora, com minha sobrinha, quando já estávamos lá fora; que não fui preso em flagrante; que já tive problema com outra mulher, por causa de traição; que pedi a ela pra sair, e ela me deu soco; que
eu revidei; que não sou considerado estressado pela minha família; que tudo aconteceu muito rápido; que tinha gente perto; que nunca ameacei Cristiny; que nunca ameacei ninguém da minha família; que as marcas que ela tem, são devido
s
as queimaduras que ela se provocou [...]”.

No entanto, em sede investigativa, às fls. 26/27,
o réu assume em parte os fatos
,
trazendo narrativa
que corrobora com elementos informados pela vítima. V
ejamos:

“Que relacionou-se co
m
C
ristiny
G
uilherme
A
lves
por, mais ou menos, 01 (u
m
) ano e alguns meses; QUE, entretanto, só conviveu co
m
a noticiante por apenas 08 (oito)
m
eses, co
m
que
m
não teve filhos; QUE o relaciona
m
ento nunca foi
mu
ito conturbado; QUE chegaram a separar u
m
a vez antes dos fatos relatados neste inqu
é
rito,
m
as nunca se agredir
am
ou nada do tipo antes disso; QUE o acusado trabalha viajando; QUE passa vários dias fora e apenas alguns finais de semana em casa, quando aproveita para descansar, ver os a
m
igos e beber u
m
a cerveja; QUE, no dia 06/03/18 (IP n
º
. 170/18), o acusado chegou do trabalho em casa e percebeu que C
ristiny
havia saído; QUE ficou sabendo que ela estava na igreja co
m
sua irrn
ã
, J
uliana
, que mora ao lado, nu
m
a ‘kitnet’ pareada; QUE o interrogado, então, foi para u
m
bar, na mes
m
a rua, encontrar uns amigos; QUE, no local, o interrogado, fez uso de bebida alcoólica; QUE,
m
ais tarde, o acusado foi para casa; QUE, para n
ã
o incomodar a irmã, que
é
evang
é
lica, se
m
pre que chega, tenta fazer o
m
enor baru
l
ho pos
sí
vel; QUE, apesar do port
ão
ser be
m
‘esc
a
ndaloso’, o acusado conseguiu chegar de for
m
a be
m
discreta e subiu as escadas; QUE, quando estava no topo da escada, o acusado ouviu C
ristiny
conversando co
m
J
uliana
, na
á
rea co
m
um do i
mó
vel; QUE C
ristiny
repetia várias vezes ‘Eu
v
ou falar pra ele. Eu
v
ou contar ao seu irmão’; QUE, em seguida, J
uliana
entrou para o aparta
m
ento dela, n
ã
o querendo muita conversa, e C
ristiny
também entrou para
a
‘kitnet’ do acusado; QUE o interrogado ficou be
m
desconfiado; QUE, e
m
seguida, entrou
em
casa, j
á
indagando C
ristiny
‘Vai contar o que pra
mim?’
, ao que C
ristiny
olhou nos olhos do acusado e disse ‘Eu fiquei co
m
u
m
amigo da minha irma’; QUE o acusado le
m
bra que o sangue ‘ferveu’ de raiva no
m
omento; QUE, entretanto, n
ã
o qu
i
s agredir a
vítima
e sim expulsá-la do local; QUE o acusado, então, pegou C
ristiny
pelo braço e saiu puxando-a; QUE ela n
ã
o chegou a cair e nem, bater nas coisas da casa; QUE, na verdade, ela n
ã
o chegou a de debater e
nem
tentou impedir que fosse conduzida; QUE C
ristiny
apenas passou a gritar muito e discutir c
om
o acusado; QUE, nessa hora, J
uliana
se meteu no meio e i
m
pediu que os dois continuassem c
om
aquilo; QUE não chegaram a se agredir, na verdade,
m
as o acusado não duvida que possa ter machucado o braço de C
ristiny
quando a puxou pelos braços, porque realmente usou de força para tentar tirá-la do local; QUE, entretanto, te
m
certeza de que n
ã
o deu qualquer chute na v
ítima,

muito menos
na barriga ou perna; QUE C
ristiny
ta
mbém
n
ã
o acertou a cabeça em qualquer vaso sanitário e nem caiu no chão; QUE o acusado també
m
nega que tenha pegado qualquer faca ou colocado faca no pescoço de C
ristiny
; QUE nada disso aconteceu; QUE, entretanto, n
ão
duvida que possa ter dito que ia
m
atá-la no
m
o
m
ento de raiva, porque estava fora de si; QUE
não
duvida que possa ter dito ‘
v
ou te
matar’,
mas real
m
ente não lembra; QUE
não
sabe explicar qualquer lesão constante da perna ou rosto de C
ristiny
; QUE, ass
im
que a irm
ã
se intro
m
eteu, a briga cessou e J
uliana
levou C
ristiny
para sua própria ‘kitnet’; QUE o acusado foi para casa e se manteve no local, tentando se acalmar; QUE não chegou nem a ver que C
ristiny
foi expulsa da casa de J
uliana
; QUE
só so
ube disso, depois, pela pr
ó
pria irma; QUE, depois disso, chegaram a ter reca
í
das; QUE C
ristiny
foi a casa do acusado algu
m
as vezes,
m
as perdera
m
contato h
á
alguns meses”.

Ademais, imperioso deixar claro que
o réu já respondeu a ações relacionadas a violência doméstica, não sendo a primeira vez que lhe
são imputados crimes dessa natureza.

Pelo exposto
, não obstante
a alegação da defesa de insuficiência probatória, verifico que,
além de laudo pericial evidenciando lesão compatível com a agressão relatada,
consta declaração do apelante em sede investigativa
confirmando em parte o alegado
, estando
a
s provas em concordância com o informado pela vítima
.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro à época, ora recorrente,
bem como as ameaças perpetradas,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, §
9º
,
e artigo 147, ambos
do Código Penal, na forma da Lei n
º
11.340/06.

Ato contínuo,
quanto
ao crime de ameaça,
a defesa postula o reconhecimento da atenuante presente no artigo 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal, eis que o crime teria sido praticado
sob violenta emoção,
uma vez que teria descoberto traição da vítima na ocasião.

Porém,
sem razão ao pleito defensivo.

A esse respeito, entendo pertinente consignar que a atenuante em questão prevê a redução da pena quando o crime for cometido
“
sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima”.

Ocorre que, ao contrário do aduzido pela defesa, a descoberta de traição ou a desconfiança a seu respeito não podem ser entendidas como injusta provocação da vítima, eis que para o reconhecimento da referida atenuante deve restar comprovado que a vítima tenha contribuído de forma direta para o cometimento do delito, não sendo a reação do apelante em agredir e ameaçar a vítima de morte proporcional.

Ademais,
in casu
, vejo que, segundo a própria versão do apelante, ele teria escutado uma conversa entre a vítima e sua irmã, desconfiando quanto à infidelidade de sua companheira, a qual teria admitido a traição quando confrontada por ele.

Logo, a confissão da vítima não se deu com o escopo de provocar o acusado, mas sim em resposta a pergunta por ele formulada.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

Não havendo prova de que o réu tenha agido compelido por violenta emoção, uma vez que a simples discussão com a vítima ou desconfiança de traição não pode ser considerada situação apta a caracterizar violenta emoção, inviável a aplicação da minorante. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP OU DA VIOLENTA EMOÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJRS; ACr 5004357-29.2018.8.21.0039; Viamão; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 21/09/2021; DJERS 24/09/2021).

[...] Ocorre que o fato não ocorreu logo em seguida a injusta provocação da vítima. Pelo contrário, não há qualquer indício de eventual provocação por parte da vítima. Ademais, mesmo que ventilássemos o conhecimento da traição como elemento a justificar a violenta emoção. Que é de total descabimento. Pelo transcurso de tempo entre o conhecimento da traição e o fato decorreu tempo suficiente para atenuar eventual sentimento de violenta emoção por parte do réu. Não há se falar no reconhecimento da minorante prevista no artigo 205, § 1º do CPM, porquanto não restou comprovado que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, tampouco que se deu logo em seguida à injusta provocação da vítima. Preliminar de desentranhamento acolhida. Preliminar ministerial de não conhecimento das razões recursais. Rejeitada. Apelo defensivo desprovido. Unanimidade. (TJMRS; ACr 1000169-25.2017.9.21.0003; Rel. Des. Sérgio Antonio Berni de Brum; Julg. 25/11/2020).

Prosseguindo
, vejo que a defesa pugna
pel
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, alegando
a
ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da agravante em questão
“‘
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos’
(AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)”.

Com base nisso, evidencia-se que, no presente caso,
é circunstância estranha às elementares do
s

tipo
s
pena
is
de ameaça
e da lesão corporal tratada no art. 129, § 9º, do Código Penal,
o fato de os delitos terem sido praticados com violência contra a mulher, de modo que não resta
configurado
o
bis in idem.

Assim,
em observância ao entendimento retrocitado,
mantenho a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
.

Ainda na análise da dosimetria, em que pese não tenha sido questionado pela defesa, verifico a ocorrência de erro material no cálculo da pena quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, que foi estabelecida em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Isso porque, tem-se que o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, reconheceu a compensação da reincidência com a confissão e, em seguida, estabeleceu o aumento da pena em 1/6 (um sexto), em razão da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, fixando, equivocadamente, a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, quando o cálculo correto, adotando o parâmetro estabelecido na própria sentença, seria de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, corrigindo o erro material acima apontado, redimensiono a pena definitiva quanto ao crime de lesão corporal para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual, somada à pena do crime de ameaça
,

nos termos do art. 69 do Código Penal,

alcança a pena final de

06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Ato contínuo, vejo que a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado.

Nessa senda, sabe-se que a reincidência constitui elemento pessoal apto a fixar o regime mais gravoso,
nos termos do art. 33, §
2
º, “
c”,
do Código Penal.

Vale dizer que o regime fixado em sentença também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“
é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim,
a reincidência
s
e consubstancia em fundamentação
idônea para estabelecer regime mais gravoso
no presente caso,
o que atende,
inclusive, ao disposto n
a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena’. (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma,
considerando a reincidência do apelante,

mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Q
uanto ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3
º
, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, corrijo
erro material
da
sentença
quanto à dosimetria do crime de lesão corporal
, fixando a
sua pena definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a qual, somada à pena do crime de ameaça
,
nos termos do art. 69 do Código Penal,

alcança a pena final de
06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção,
em regime semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)